Tribunal: TCU
Processo: 029.991/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que considerou procedente representação sobre evidências de fraudes às licitações conduzidas na realização das obras de modernização e adequação da produção para a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) em Araucária  PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por José Sérgio Gabrielli de Azevedo em face do Acórdão 1.279/2020 proferido pelo Plenário do TCU no sentido de rejeitar as razões de justificativa oferecidas pelo aludido responsável com vistas, assim, a inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança na administração federal em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela administração da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) na realização das obras de modernização e adequação da produção na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) em Araucária - PR; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por José Sérgio Gabrielli de Azevedo em face do Acórdão 1279/2020-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, ao ora embargante, para ciência.